Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIEL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA DE FORMA DUPLICADA. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATOS DE PARCERIA, DE LOCAÇÃO E DE SUBLOCAÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPLEXA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXIGE APRODUNDADA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DE INÍCIO REUNIDOS AOS AUTOS E DE OUTROS A SEREM PRODUZIDOS EM FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a apresentação de duas petições de contrarrazões pela parte agravada, inviável o conhecimento da segunda peça de contraminuta, por evidente preclusão consumativa.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que demonstrem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Caso concreto em que inviável a concessão da tutela de urgência postulada pela agravante, consistente no despejo dos agravados, porque a desocupação do imóvel locado para a moradia dos recorridos está intrinsecamente ligada à complexa alegação de descumprimento contratual, sobre o qual há necessidade de dilação probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.